Tribunal: STF
Processo: ARE 1384945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Aposentadoria especial - Cabimento - Atividade considerada de risco - Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) - Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora - Precedentes - Ação julgada procedente em parte na 1ª Instância - Sentença reformada -Recurso oficial e da Municipalidade não providos e provido o recurso da autora.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 3º do artigo 40, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 22, p. 11):



     



    “Ou seja, com a edição da EC 41/03, regulamentada pela Lei Federal nº 10.887/04, a regra dos cálculos dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao RPPS deixou de ser pela última remuneração (“integralidade”) e passou a ser pela média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.”



    Sustenta-se que não há embasamento legal para a concessão da aposentadoria especial à recorrida com base na integralidade, pois, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, os proventos são calculados “pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.” (eDOC 22, p. 16).



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 25).



    Em 31.05.2022, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do tema 1019 da repercussão geral (eDOC 31).



    O Tribunal de origem houve por bem manter incólume o acórdão recorrido (eDOC 34, p. 6).



    Após novo juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “O exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos.” e, ainda, em virtude de incidir o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 34, p. 10-15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



      “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



      “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora municipal, médica, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos.



     Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, p. 4-11): 



     “Extrai-se do texto constitucional que o trabalho em condições de risco permite a utilização de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, nos termos do § 4º., do artigo 4º. da Constituição Federal, necessitando, para tanto, de lei complementar que regule a matéria.



    Contudo, diante da inércia legislativa no âmbito municipal, ausente norma regulamentadora sobre o assunto, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos deve seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei nº. 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4º., da Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria especial dos trabalhadores em condições insalubres ou perigosas. Senão vejamos:



    (...)



    Assim, considerando a finalidade da norma constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo de serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve ser computado como especial para efeito de aposentadoria. 



    (...)



    No caso vertente, ficou comprovado que a requerente preencheu o requisito temporal de 25 anos de serviço prestado em atividade insalubre. 



    Com efeito, a prova pericial coligida aos autos demonstra que a peticionária exerceu o cargo de Médico de 18.03.96 até os dias de hoje, contando atualmente com mais de 25 anos de efetivo exercício:



    (...)



    Portanto, resta claro que a postulante já alcançou o tempo necessário para obter a aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º., inciso II, da Constituição Federal. 



    Assim, cumpre destacar que não se pode negar o cômputo diferenciado para os períodos em que a suplicante esteve submetida à exposição de agente nocivo, pois seria o mesmo que negar eficácia à proteção social de alçada constitucional prevista à segurada. 



    Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...)



    Logo, pela reforma do r. decisum, para julgar procedente o pedido e condenar a ré a conceder à autora a aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, ante o preenchimento dos requisitos legais, no moldes acima aduzidos, com o pagamento das diferenças devidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, e respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.” 



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017, grifei).



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente